Tribunal: TJPA
Processo: 0880425-86.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0880425-86.2020.8.14.0301

APELANTE: DILZA ALBUQUERQUE LOPES, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, DILZA ALBUQUERQUE LOPES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. TEMPO EM CARGOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Agravos internos interpostos por servidora municipal e pelo Município de Belém contra decisão monocrática que manteve sentença que reconheceu o direito à progressão funcional horizontal apenas a partir de 2014, data da nomeação da autora no cargo atual de Professora Licenciada Plena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo em cargo anterior pode ser computado para progressão funcional no cargo atual; (ii) verificar se há inconstitucionalidade na acumulação entre progressão e adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A progressão funcional depende do tempo no cargo efetivo, não podendo considerar períodos em cargos distintos.

4.Progressão funcional e adicional por tempo de serviço são institutos diversos e cumuláveis.

5.A jurisprudência do TJPA confirma a validade da progressão automática prevista nas Leis Municipais nº 7.528/91 e 7.673/93.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Agravos internos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento:

1.O tempo de serviço em cargo anterior não pode ser computado para progressão funcional em novo cargo.

2.É válida a cumulação entre progressão funcional e adicional por tempo de serviço, por se tratarem de verbas distintas.

.............................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, art. 1.025; Leis Municipais nº 7.528/91 e nº 7.673/93.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCiv nº 0828738-36.2021; TJPA, ApCiv nº 0831793-29.2020; TJPA, AgInt nº 206.746.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVOS INTERNOS
interpostos, respectivamente, por
DILZA ALBUQUERQUE LOPES
e pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, ambos contra a mesma decisão monocrática proferida no ID nº 19771913, que negou provimento à apelação da autora e, de igual forma, à apelação do ente público, mantendo, a sentença de primeiro grau que reconheceu parcialmente o direito à progressão funcional horizontal da servidora, com base nas Leis Municipais nº 7.528/91 e 7.673/93, a partir de agosto de 2014, data de sua nomeação no cargo de Professora Licenciada Plena.

Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada por Dilza Albuquerque Lopes, servidora municipal do magistério, contra o Município de Belém, na qual pleiteia o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, desde o ano de 1997, com os consequentes efeitos financeiros, sob o argumento de que exerce ininterruptamente funções no grupo magistério do Município desde 1995.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito à progressão funcional apenas a partir da data de ingresso no atual cargo (agosto de 2014), deixando de reconhecer os efeitos anteriores sob o fundamento de que os cargos exercidos anteriormente eram distintos.

Ambas as partes interpuseram recursos de apelação. A autora, mediante apelação adesiva, pleiteou o reconhecimento do direito à progressão funcional desde 1997. O Município, por sua vez, insurgiu-se contra o reconhecimento do direito à progressão a partir de 2014, sustentando ausência de comprovação dos requisitos legais e risco de duplicidade remuneratória.

A decisão monocrática proferida por este Relator negou provimento a ambos os recursos, por entender que a progressão funcional da autora somente poderia ser considerada a partir de sua nomeação no cargo de Professora Licenciada Plena, em 04 de agosto de 2014, não sendo possível computar o tempo de exercício em cargo diverso, ainda que igualmente inserido no grupo magistério, destaco a referida ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR MUNICIPAL. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. APELAÇÃO DA AUTORA.

MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DA PROGRESSÃO A PARTIR DO INGRESSO NO MAGISTÉRIO. IMPROCEDÊNCIA. NOMEAÇÕES PARA CARGOS/GRUPOS DIFERENTES. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Agravos Internos.

A agravante Dilza Albuquerque Lopes sustenta, em suas razões de Id. 20194537, aduz que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao restringir a contagem da progressão horizontal ao período iniciado em 2014, pois a legislação municipal exige apenas o interstício de dois anos de efetivo exercício no serviço público do magistério, independentemente de alteração no cargo.

Argumenta que tal entendimento encontra respaldo nos artigos 17 a 19 da Lei nº 7.528/91 e nos artigos 1º e 2º da Lei nº 7.673/93, além de jurisprudência pacífica deste Tribunal.

Pugna, assim, pela reforma da decisão para que lhe seja reconhecido o direito à progressão funcional desde 1997, com reposicionamento na referência 23 do subgrupo III, reflexo em todas as verbas remuneratórias e pagamento das diferenças vencidas e vincendas, bem como
requer o prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais invocados, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão
(Id. nº

26229374)

O Município de Belém, por sua vez, sustenta em seu Agravo Interno de Id. 20209493, que a decisão agravada incorre em violação à Constituição Federal, ao admitir progressão funcional automática com base apenas no tempo de serviço, o que implicaria em duplicidade remuneratória em relação ao triênio já percebido pela servidora.

Alega que tal interpretação cria um precedente temerário com potencial efeito multiplicador sobre toda a categoria do magistério.

Por fim, requer a reconsideração da decisão monocrática, ou, subsidiariamente, a remessa dos autos ao órgão colegiado para julgamento.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (Id. nº 21720317).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Cinge-se a controvérsia em analisar o acerto da decisão monocrática que, com base na legislação municipal e na jurisprudência desta Corte, manteve a sentença de mérito.

Após detida análise das razões recursais apresentadas pelos agravantes, entendo que a decisão monocrática não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais reitero nesta oportunidade.

Do referido Agravo Interno do Município de Belém, reitera a tese de inconstitucionalidade da progressão funcional automática por violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, sob o argumento de que geraria duplicidade remuneratória com o adicional por tempo de serviço (triênio).
Tal posicionamento alinha-se à jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos julgados a seguir:

“AGRAVO INTERNO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR APOSENTADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS DA LEI 7.507/91. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE QUE SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA COM O IMPLEMENTO DO INTERSTÍCIO DE 5 ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CRFB/88. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CUMULAÇÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não merece prosperar a alegação do Agravante de que o direito à progressão funcional da agravada estaria obstado por suposta ausência de regulamentação da lei 7.507/91, haja vista não haver qualquer ressalva nesta legislação acerca de sua produção de efeitos. Jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

2. Também não merece guarida a tese defensiva de inconstitucionalidade dos artigos 12 e 19 da lei 7.507/91- que estabelecem o direito à progressão funcional no âmbito municipal e do art. 80 da lei 7.502/90 que estabelece o adicional de tempo de serviço para os servidores do Município de Belém. Nesse sentido, não se confunde a progressão funcional com o adicional de tempo de serviço.

3. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência do servidor, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base do servidor.

4. Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratarem de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88.
5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão nº 206.746, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2019-07-08).”

Contudo, como bem pontuado na decisão agravada, tal argumento não prospera. A progressão funcional horizontal e o adicional por tempo de serviço são institutos de natureza jurídica distinta.

A progressão funcional, prevista nas Leis Municipais nº 7.528/91 e 7.673/93, representa o desenvolvimento do servidor na carreira, com a elevação a uma referência superior dentro do mesmo cargo, o que implica alteração do seu vencimento-base. Trata-se de uma reestruturação da remuneração em virtude do critério de antiguidade, sendo automática a cada 2 (dois) anos de efetivo exercício, conforme o art. 19 da Lei nº 7.528/91 e o art. 2º da Lei nº 7.673/93.

Por outro lado, o adicional por tempo de serviço (triênio) é uma gratificação, um acréscimo pecuniário concedido ao servidor em razão do tempo de serviço público prestado, independentemente do cargo.

Dessa forma, não há que se falar em "efeito cascata" ou violação ao art. 37, XIV, da CF/88, pois não se trata de cumulação de acréscimos pecuniários calculados uns sobre os outros, mas sim de um aumento no vencimento-base (progressão) e da percepção de uma gratificação (triênio), verbas com fatos geradores e naturezas completamente diversas. A decisão monocrática está em plena sintonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça, que afasta a alegação de inconstitucionalidade:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDORA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PAGAMENTO DA
PROGRESSÃO

FUNCIONAL

HORIZONTAL
. MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DE PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS. ACOLHIMENTO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PERTINÊNCIA.
LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. LEI Nº 7.528/91. EFICÁCIA PLENA. NÃO SE CONFUNDE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA DA AÇÃO COHECIDO E JULGADO PROVIDO.
RECURSO INTERPOSTO PELO
MUNICÍPIO
DE
BELÉM
CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.

I – In casu, o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária para Pagamento de
Progressão

Funcional

horizontal
ajuizada por Patrícia Soraya Cascaes Brito de Oliveira em desfavor do
Município
de
Belém
, julgou procedente a mencionada ação, determinando que o
Município
requerido acrescentasse aos vencimentos da autora da ação a
progressão

funcional

horizontal
pleiteada na proporção de 20% (vinte por cento), bem como procedesse a
progressão

funcional
pelo critério de antiguidade, com enquadramento na referência 15;

II - Aplica-se o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, tendo em vista que a presente ação fora ajuizada contra a Fazenda Pública, renovando-se mês a mês por tratar-se de relação de trato sucessivo. No caso em análise, a autora faz jus ao pagamento dos cinco anos anteriores ao requerimento administrativo, e não ao ajuizamento da ação;

III - A majoração prevista no art. 85 §11 do CPC/15 é medida que se impõe, de modo que arbitro os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação;

IV - Em relação à
progressão

funcional
por antiguidade, a Lei Municipal nº 7.673/93, que apenas repetiu os ditames constantes na lei municipal anterior (Lei nº 7.528/91), dispondo sobre o sistema de promoção do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, possui eficácia plena, com todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata;

V - A legislação deixa claro que a
progressão
em tela, no caso dos profissionais que fazem parte do Grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação, quando por antiguidade será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco, por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de dois anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos do art. 10, §4º da Lei nº; 7.528/91, os quais, destaca-se, não foram revogados, e artigos 1º e 2º; da Lei nº 7.673/93, que reproduzem os artigos 17, 18 e 19 da lei municipal anterior;

VI - Não merece prosperar a argumentação de ser inconstitucional a cumulação da
progressão

funcional
por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas;

VII - A
progressão

funcional
por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88;

VIII - Recurso de Apelação interposto por Patrícia Soraya Cascaes Brito de Oliveira conhecido e julgado provido, para reformar parcialmente a sentença monocrática, determinando o pagamento retroativo a contar da data do requerimento administrativo formulado pela apelante e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo os demais termos da sentença proferida pela autoridade de 1º grau;

IX - Recurso de Apelação interposto pelo
Município
de
Belém
conhecido e julgado improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0828738-36.2021.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/02/2024) (grifei)

......................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
DIREITO A
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
. MAGISTÉRIO.
MUNICÍPIO
DE
BELÉM
. LEI MUNICIPAL Nº; 7.507/91 E LEI Nº 7.528/91. VALORES RETROATIVOS
. OBSERVÂNCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - A inicial narra que a parte autora é servidora pública municipal aposentada e que ocupava o cargo de Professora Pedagógica - Referência 1 do Grupo Magistério. Destacou que nunca fora observada a
progressão

funcional
que fazia jus, nos moldes da Lei Municipal nº 7.507/91, e que se manteve na Referência 1 desde que ingressou no serviço público.

2 - No caso dos Magistérios, a Lei nº 7.528/91, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério no
Município
de
Belém
, assegura o direito a
progressão

funcional
na carreira a cada interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício.

3 - A
progressão

funcional
por antiguidade deveria ser observada de forma automática, sendo apenas necessário completar os 2 (dois) anos de efetivo exercício na função pública de magistério, o que restou demonstrado pela apelada.

4 - Portanto, considerando o disposto nas Leis n° 7.507/91 e nº 7.528/91, estabelecidas pelo próprio
Município
de
Belém
, que definiram a
progressão

funcional
, a sentença deve ser mantida.

5 – Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0831793-29.2020.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023)

....................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ODINÁRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL C/C TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 85 DO COL. STJ. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREVISÃO LEGAL CONTIDA QUE EXIGE TÃO SOMENTE O CUMPRIMENTO DE CRITÉRIO TEMPORAL. CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO PREVISTO EM LEI. DIREITO À PROGRESSAO PERSEGUIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar de prescrição. 1.1 Nas discussões acerca da postulação de quaisquer direitos em relação à Administração Pública e ao recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação. 1.2 No caso em comento, a conduta do apelante em não proceder a progressão funcional da apelada/impetrante, configura ato omissivo, de relação de trato sucessivo, atraindo a súmula nº 85 do Col. STJ, de modo que, não há que se falar, no caso, em incidência de prescrição. 2. Mérito. 2.1. A progressão funcional horizontal por antiguidade prevista no artigo 2º da Lei Municipal nº 7.673/93 em favor dos servidores do Magistério pressupõe que a mesma será automática, bastando tão somente a presença de dois requisitos, a passagem do interstício de 2 (dois) anos e o efetivo exercício das atividades do Município. 2.2. In casu, verifica-se que a apelada ingressou no quadro da Administração Pública Municipal em 09 de agosto de 1991, conforme Decreto nº 23.092/91, possuindo, portanto, direito às progressões horizontais por antiguidade relativas às 11 (onze referências), com um acréscimo salarial de 5% (cinco por cento) sobre uma variação e outra, uma vez que o ente apelante não comprovou fato impeditivo para a não implementação da progressão em favor da apelada. 3. Apelo conhecido e improvido. À unanimidade. (TJ-PA - APL: 00007250720148140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 02/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 11/05/2018)

Do referida Agravo Interno interposto, por Dilza Albuquerque Lopes, a servidora, por sua vez, insiste no pedido de que o marco inicial para a contagem da progressão funcional seja o ano de 1997, data de seu primeiro ingresso no magistério municipal, e não o ano de 2014, quando foi nomeada para o cargo atual.

A decisão monocrática, de forma escorreita, afastou essa pretensão, e seus fundamentos devem ser integralmente mantidos.

Conforme se extrai dos autos, a servidora ingressou em 1997 no cargo de "Professor Pedagógico - MAG 01, referência 01, Subgrupo I do Magistério". Posteriormente, em 2014, em virtude de aprovação em novo concurso público, foi nomeada para um cargo distinto: "Professora Licenciada Plena - MAG 04, Ref. 11, Subgrupo III do Grupo Magistério".

A progressão funcional horizontal é um mecanismo de desenvolvimento na carreira e no cargo em que o servidor está investido. A mudança de um cargo para outro, ainda que dentro do mesmo grupo ocupacional (magistério), representa o início de uma nova trajetória funcional para fins de progressão. O tempo de serviço anterior pode ser computado para outros fins, como aposentadoria e adicionais por tempo de serviço, mas não para a progressão no novo cargo.

A contagem do interstício de dois anos, portanto, reinicia-se a cada nova investidura em cargo diverso. Entender de outra forma seria permitir que um servidor, ao tomar posse em um novo cargo já em uma referência inicial elevada (como no caso, Ref. 11), pudesse imediatamente saltar para referências muito superiores com base em tempo de serviço prestado em outro vínculo funcional, o que subverteria a lógica da carreira.

Assim, a decisão monocrática agiu com acerto ao fixar o marco inicial para a contagem dos interstícios de progressão a data da posse no cargo atual (agosto de 2014), conforme se lê no trecho:

Desse modo, não há que falar em contagem do tempo para a progressão funcional horizontal desde abril de 1997, tendo em vista que o referido período se deve a nomeação para cargo diverso do atual, qual seja, Professor Pedagógico -MAG 01, referência 01, Subgrupo I do Magistério, decorrente do Concurso Público nº 002/95/PMB/SEMAD. Assim, o interstício pode ser contabilizado para tempo de serviço público prestado no município, mas não para a progressão funcional pretendida."

Portanto, a decisão agravada analisou de forma exaustiva e correta as questões postas em juízo, aplicando adequadamente o direito à espécie e estando em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte.

Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do Código de Processo Civil, que institui o prequestionamento ficto, considerando integrados ao acórdão os fundamentos invocados pelo recorrente para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Não havendo fatos ou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos nela contidos, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço dos Agravos Internos interpostos por DILZA ALBUQUERQUE LOPES e pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e nego-lhes provimento
, para manter inalterada a decisão monocrática recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 20/08/2025